Tribunal: TJPA
Processo: 0009311-11.2017.8.14.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-03-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0009311-11.2017.8.14.0048

APELANTE: ANDERSON DA FONSECA SANTA BRIGIDA, MARIA IZABEL FARIAS DA SILVA

FISCAL DA LEI: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO N.º ApCrim 0009311-11.2017.814.0048

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE SALINÓPOLIS/PA

APELANTE: ANDERSON DA FONSECA SANTA BRÍGIDA

APELANTE: MARIA IZABEL FARIAS DA SILVA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. DULCELINDA LOBATO PANTOJA

REVISOR (A):

EMENTA: APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DEFENSIVO.
RECURSO ANDERSON
: PRETENDIDA
ABSOLVIÇÃO
. DESCLASSIFICAÇÃO
DO CRIME DE TRÁFICO PARA CONSUMO. DEVIDAMENTE COMPROVADO NOS AUTOS O CRIME COMETIDO, POR MEIO DE LAUDO E PROVA TESTEMUNHAL
. R
EDIMENSIONAMENTO DA PENA IMPOSTA. NÃO ACOLHIMENTO. TRÊS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS (ANTECEDENTES, CONSEQUÊNCIAS DO CRIME E NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA). SÚMULA Nº 23 DO TJPA.

RECURSO MARIA IZABEL
:
DOSIMETRIA DA PENA PARA O MÍNIMO LEGAL. NÃO ACOLHIMENTO.
DUAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS (CONSEQUÊNCIAS DO CRIME E NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA).
APLICAÇÃO DA MINORANTE DE TRÁFICO PRIVILEGIADO EM SEU PATAMAR MÍNIMO
.
PREJUDICADO. REDUTOR JÁ APLICADO EM SENTENÇA.
MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA E RESTRITIVA DE DIREITOS. NÃO OCORRÊNCIA.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2022.

Este julgamento foi presidido pela Exma. Sra. Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

PROCESSO N.º ApCrim 0009311-11.2017.814.0048

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE SALINÓPOLIS/PA

APELANTE: ANDERSON DA FONSECA SANTA BRÍGIDA

APELANTE: MARIA IZABEL FARIAS DA SILVA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. DULCELINDA LOBATO PANTOJA

REVISOR (A):

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação
interposta por
ANDERSON DA FONSECA SANTA BRÍGIDA e MARIA IZABEL FARIAS DA SILVA,
contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Salinópolis/PA, que os condenou pela prática do crime descrito no art. 33 da Lei nº 11.343/06, às penas, respectivamente, de 7 (sete) anos e 8 (oito) meses de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa e 5 (cinco) anos e 9 (nove) meses de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, respectivamente ambas em regime de cumprimento inicialmente semiaberto.

Consta na denúncia (ID nº 4684083 P. 2/5) em resumo, que em 28/08/2017, por volta de 16h30, policiais militares receberam informações de que uma mulher estaria transportando drogas no interior de um táxi. Diante disso, os agentes passaram a fiscalizar os veículos na barreira da polícia rodoviária, oportunidade em que identificaram a recorrente MARIA IZABEL FARIAS DA SILVA como sendo a transportadora, tendo prestado declaração de que a mando de seu companheiro - que se encontra custodiado - teria entregado os entorpecentes na residência de Anderson da Fonseca Santa Brígida e Alessandra Brito da Silva.

Com isso, a guarnição se dirigiu ao local indicado e encontrou Anderson e Alessandra no imóvel. Após revista encontraram várias pedras de “OXI” dentro de uma bolsa, pesando 45g (quarenta e cinco gramas) bem como a quantia de R$ 361,00 (trezentos e sessenta e um reais).

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (ID nº 4684092 p. 2/19), contra a qual a defesa de Anderson recorreu (ID nº 4684094 p. 11/17) pugnando pela absolvição por insuficiência de provas e/ou pela desclassificação do crime para a conduta do art. 28 da Lei 11.343/06, assim como, pela reforma da dosimetria da pena.

Em relação a recorrente MARIA seu recurso pleiteia o reconhecimento do tráfico privilegiado previsto no §4° do art. 33 da Lei de drogas, já que a apelante preenche os requisitos inerentes ao delito bem como, pela aplicação do apenamento mínimo, mudança de regime inicial de cumprimento com consequente substituição da sanção restritiva de liberdade por restritiva de direitos e dispensa de multa.

Constam as contrarrazões ao recurso no ID nº 4684094 (p. 19-25), pelo improvimento do apelo.

Nesta instância o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito,
im
provimento
(ID nº 4684095 – p. 9/22).

É o relatório.

À revisão, nos termos regimentais, com pedido de inclusão em pauta de julgamento em
Plenário Virtual.

VOTO

VOTO

1.

DO RECURSO DO ANDERSON DA FONSECA SANTA BRÍGIDA

1.1. Da pretendida absolvição por insuficiência de provas e/ou desclassificação do crime do art. 33 da Lei nº 11.343/06 para a conduta descrita no art. 28 do mesmo diploma

Aduz a defesa a insuficiência probatória para fins condenatórios, pelo que pugna pela absolvição com base no art. 386, VII, do CPP.

Compulsando os autos, verifico inicialmente que o acusado foi preso em flagrante delito em sua residência após revista, onde foram encontrados
4 (quatro) invólucros de substância petrificada de coloração esbranquiçada (“COCAÍNA”) dentro de uma bolsa, pesando 47,82g (quarenta e sete gramas e oitenta e dois miligramas) com a finalidade de comercialização,
c
onforme se infere pelo Laudo Toxicológico Definitivo (ID nº 4684087 P. 16-17),
bem como a quantia de R$ 361,00 (trezentos e sessenta e um reais).

No que diz respeito à autoria do tráfico de drogas, da análise dos testemunhos policiais prestados em Juízo, é forçoso reconhecer que também se encontra evidenciada, uma vez que o acervo probatório comprova a conduta descrita no art. 33 da 11.343/06, na modalidade ter em depósito.

As
testemunhas de acusação
Fredson Holanda Nunes e Marcelo Janau Vieira,
Policiais Militares que realizaram o flagrante, em seus depoimentos - em Juízo -, declararam que estavam de serviço na barreira quando receberam denúncia – via celular – sobre uma mulher que estaria transportando drogas (maconha) em um táxi. Ocasião em que após a localizarem e indagar onde estaria a droga que transportou, chegaram ao imóvel de Alessandra e Anderson. Ao procederam com a revista localizaram algumas pedras de “ÓXI” escondidos em uma bolsa, devidamente embaladas para fins de mercancia, bem como determinada quantia em dinheiro.

Assim, mesmo que a defesa tente afastar a conduta imputada ao apelante, restou evidenciado pelos testemunhos colhidos e por meio da materialidade delitiva, que este preso em flagrante, tinha em depósito 47,82g (quarenta e sete gramas e oitenta e duas miligramas) de entorpecentes para fins comerciais no seu imóvel, escondidos dentro de uma bolsa.

Não obstante, se nos autos não há qualquer indício no sentido de que os policiais tenham agido ilicitamente, com excesso, ou de que detinham algum interesse em incriminar falsamente o réu, os depoimentos não devem ser tachados como mera conjectura, sobretudo quando condizente com o restante das provas coligidas nos autos, demonstrada por meio do Auto de Apresentação e Apreensão e do Laudo Toxicológico Definitivo.

Nesta esteira, entende também o Colendo Superior Tribunal de Justiça:

PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS. CREDIBILIDADE. COERÊNCIA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO. REEXAME DE PROVA. IMPOSSIBILIDADE.

1. (...)

2. Orienta-se a jurisprudência no sentido de que
os depoimentos dos agentes policiais merecem credibilidade como elementos de convicção, máxime quando corroborados com outras provas produzidas nos autos, situação da espécie, constituindo-se, assim, elemento apto a respaldar as condenações
.

3. (...).

4. Habeas corpus não conhecido.

(STJ - HC: 206282 SP 2011/0105418-9, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 12/05/2015, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/05/2015). (grifei)

Assim, a tese de
absolvição
encontra-se dissociada dos elementos dos autos, principalmente das provas colhidas em Juízo, que formam um conjunto probatório coeso, no sentido de que o recorrente incidiu na prática do crime de tráfico de entorpecentes.

Por este motivo,
deixo de acolher
a tese defendida pelo apelante.

Da mesma forma entendo restar impossível a pretendida desclassificação do delito, uma vez que p
ara configuração do tipo previsto no art. 28 da Lei 11.343/06, exige-se prova robusta acerca da condição de usuário, além da verificação inequívoca de que a droga apreendida em poder do insurgente não se destinava ao tráfico. A natureza, quantidade de entorpecente e outros critérios a serem adotados pelo julgador, tais como, o local e as condições em que se desenvolveu a ação, as circunstâncias sociais e pessoais, a conduta e antecedentes do agente, são elementos a serem avaliados, para determinar se a droga se destinava ao consumo pessoal.

Nesse sentido:

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
TRÁFICO DE DROGAS
. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA NÃO CARACTERIZADA.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME PREVISTO NO ARTIGO 28 DA LEI Nº 11.343/2006. INCABÍVEL
.

1. Existindo prova suficiente para amparar o juízo de certeza necessário ao decreto condenatório, não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas.

2.
Inviável a desclassificação da conduta do acusado para o crime previsto no art. 28 da Lei 11.343/06, quando restou demostrado nos autos que a droga apreendida seria destinada à difusão ilícita
.

3. Recurso conhecido e desprovido.”
(TJ/DF, 0004886-43.2018.8.07.0001, 3ª Turma Criminal, Rel. Des. Sebastião Coelho, j. 19/11/2020) (grifo nosso)

Logo, deve ser mantida a condenação pelo delito previsto no art. 33,
caput,
da Lei 11.343/06.

2.2. Do redimensionamento da pena

Aponta a defesa exasperação imotivada da dosimetria, pugnando pelo redimensionamento da pena imposta.

Razão não lhe assiste.

Quanto aos aspectos da dosagem penalógica, não há o que se alterar, tendo em vista que os dispositivos legais pertinentes à matéria foram devidamente aplicados pelo Magistrado.

Na primeira fase, a pena-base foi fixada um pouco acima do mínimo legal, ou seja, 08 (oito) anos de reclusão e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, ante o reconhecimento de três circunstâncias judiciais desfavoráveis: antecedentes criminais, consequências do crime e natureza e quantidade da droga.

Nessa esteira, a majoração do apenamento foi embasada nas circunstâncias judiciais, concretas e muito bem dosadas pelo Juízo de 1º grau, que estabeleceu a reprimenda em 3 (três) anos acima do mínimo legal, portanto, de modo necessário e adequado à reprovação e prevenção do crime não cabendo ser feito nenhum reparo.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO. POSIÇÃO DE LIDERANÇA. PRECEDENTES. REGIME PRISIONAL INICIAL FECHADO. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTO VÁLIDO. PENA SUPERIOR A 4 ANOS DE RECLUSÃO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. As instâncias de origem exasperaram a pena-base tendo em vista a especial posição de liderança e coordenação da paciente na associação para o tráfico de drogas, entendimento que está em consonância com a jurisprudência desta Corte acerca do tema. 2.
A jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis ou ainda outra situação que demonstre a gravidade concreta do delito perpetrado, como in casu, é condição apta a recrudescer o regime prisional, em detrimento apenas do quantum de pena imposta.
3. Agravo regimental a que se nega provimento. (
STJ - AgRg no HC: 660878 SP 2021/0116816-4, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 27/04/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/05/2021
)

Corroborado ao já exposto, e justificando ainda mais o afastamento da pena-base do mínimo legal, acrescento que este Tribunal de Justiça editou a Súmula de nº 23 que assim dispõe:

“A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.

Nesse passo, entendo que a pena se encontra bem dosada, proporcional ao delito e à situação do recorrente, não merecendo reformas.

2.

DO RECURSO DE MARIA IZABEL FARIAS DA SILVA

2.1.

Do redimensionamento da pena

Aponta a defesa exasperação imotivada da dosimetria, pugnando pelo redimensionamento da pena imposta.

Razão não lhe assiste.

Quanto aos aspectos da dosagem penalógica, não há o que se alterar, tendo em vista que os dispositivos legais pertinentes à matéria foram devidamente aplicados pelo Magistrado.

Na primeira fase, a pena-base foi fixada um pouco acima do mínimo legal, ou seja, 07 (sete) anos e 3 (três) meses de reclusão e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, ante o reconhecimento de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis: consequências do crime e natureza e quantidade da droga.

Nessa esteira, a majoração do apenamento foi embasada nas circunstâncias judiciais, concretas e muito bem dosadas pelo Juízo de 1º grau, que estabeleceu a reprimenda em 2 (dois) anos e 3 (três) meses acima do mínimo legal, portanto, de modo necessário e adequado à reprovação e prevenção do crime não cabendo ser feito nenhum reparo.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO. POSIÇÃO DE LIDERANÇA. PRECEDENTES. REGIME PRISIONAL INICIAL FECHADO. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTO VÁLIDO. PENA SUPERIOR A 4 ANOS DE RECLUSÃO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. As instâncias de origem exasperaram a pena-base tendo em vista a especial posição de liderança e coordenação da paciente na associação para o tráfico de drogas, entendimento que está em consonância com a jurisprudência desta Corte acerca do tema. 2.
A jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis ou ainda outra situação que demonstre a gravidade concreta do delito perpetrado, como in casu, é condição apta a recrudescer o regime prisional, em detrimento apenas do quantum de pena imposta.
3. Agravo regimental a que se nega provimento. (
STJ - AgRg no HC: 660878 SP 2021/0116816-4, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 27/04/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/05/2021
)

Corroborado ao já exposto, e justificando ainda mais o afastamento da pena-base do mínimo legal, acrescento que este Tribunal de Justiça editou a Súmula de nº 23 que assim dispõe:

“A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.

Nesse passo, entendo que a pena se encontra bem dosada, proporcional ao delito e à situação do recorrente, não merecendo reformas.

2.2. Do reconhecimento do tráfico privilegiado. A
lteração do regime inicial de cumprimento da pena
.
Conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direito

A Defesa requereu a aplicação da redução de pena prevista no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06, por entender que a apelante preenche os requisitos previstos no dispositivo mencionado,
contudo, não há que ser analisado, uma vez que conforme abaixo transcrito, na sentença o Juízo já aplicou devidamente o redutor em 1/6, conforme se vê:

“Não há causas de aumento de pena, contudo reconheço a atenuante prevista no art. 33, §4º da Lei nº 11.343/2006, motivo pelo qual reduzo a pena em 1/6, ficando até aqui em
05 (cinco) anos e 09 (nove) meses de reclusão e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.”

Desta forma, indefiro o pleito nesse particular, o que por consequência inviabiliza a análise do pedido de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito e alteração do regime de cumprimento da sanção.

2.3.

Pleito de dispensa da pena de multa

O pleito de redução ou dispensa da multa em razão da hipossuficiência financeira da apelante é inaplicável, posto que a condenação à referida penalização configura simples realização do preceito secundário da norma incriminadora e, por isso, não é possível a sua redução e/ou afastamento, sob pena de violação do Princípio da Legalidade.

Trata-se, portanto, de censura jurídico-penal diretamente decorrente da prática do fato criminoso, pelo que não pode o condenado eximir-se do seu cumprimento invocando a sua condição econômico-financeira, que é objeto de ponderação pelo julgador por ocasião da fixação do valor do dia-multa.

Eventual impossibilidade de pagamento deve ser invocada perante o Juízo da execução penal, que avaliará as condições socioeconômicas da sentenciada, resguardando o mínimo necessário ao seu sustento e o de sua família.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
na forma do exposto acima.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2022.

DESA. EVA
DO AMARAL
COELHO

RELATOR

Belém, 05/04/2022